Tribunal: TJDFT
Processo: 0765693-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 42/TUJ. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso assinala que a parte ré reconhece a existência da dívida, sendo que há expressa previsão legal de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. De todo modo, defende a Secretaria de Educação disponibilizou orientação aos servidores para pagamento de valores de exercícios findos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. A questão debatida nos presentes autos foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência por ocasião do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016, resultando na edição da Súmula no 42 da TUJ, o que permite o regular prosseguimento desta demanda.
6. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta no ID 69891543 documento emitido pela parte ré informando que a parte autora possui quantias a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2008 e 2017.
7. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2008 e 2017, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida. Ademais, destaca-se que o ID 69891543 aponta os números dos pedidos formulados nos anos de 2010 e 2018 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos e reconhecido conforme declaração emitida no ano de 2024.
8. Não há que se falar em prescrição quando o Distrito Federal reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, conforme declaração emitida no ano de 2024 (ID 69891543), e não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição.
9. Sobre o tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. Prejudicial de prescrição afastada.
10. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da integralidade dos valores reconhecidos, com a incidência da regular atualização monetária. Contudo, não obstante a pretensão formulada na inicial incluir valores devidos referente ao exercício financeiro de 2017 (pedido 033/2018), pontue-se que aquele valor já foi adimplido em maio de 2024, conforme comprovado no ID 69891549, págs. 4-6, de modo que a pretensão recursal merece provimento em parte, para condenar a parte ré apenas aos valores devidos relativo ao exercício de 2008.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 4.320/1964, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42/TUJ/TJDFT.